Tribunal: TJDFT
Processo: 0008918-55.1995.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. ENCERRAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. UNICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não merecem conhecimento, por incorrer em inovação recursal, embargos de declaração que pretendam modificar pontos não impugnados na sentença apelada, o que violaria o contraditório e à ampla defesa, bem como o princípio da unicidade recursal.
1.2. A menção, na fundamentação do acórdão, a matéria não impugnada pela apelação não autoriza oposição de embargos com pedido de efeitos infringentes em relação a esse ponto.
2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.